Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0747653-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTE: PABLO HENRIQUE SILVA MENDONCA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de PABLO HENRIQUE SILVA MENDONCA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que teria decretado a prisão temporária do paciente, por 30 (trinta) dias. Dos documentos que instruem a impetração, em que pese conste cópia do mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente, e cumprido em 14.10.2020, nos autos de no 07194760720208070003/2020, não consta cópia da decisão que determinou a segregação cautelar, o que impede o exame da legalidade do decisum. Não se desconhece que foi juntado o print de tela de WhatsApp, contudo, não se pode precisar a que autos se referem ou mesmo se o causídico já obteve acesso aos autos, pois ali não consta data (ID 21076257, pág. 1). Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator